Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ERRO NO SISTEMA. INDISPONIBILIDADE DE ASSENTOS (OVERBOOKING). REALOCAÇÃO NO VOO ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora estar de férias em Fortaleza com sua filha menor (9 meses de idade), esposo e prima, e que, por conta própria, decidiu entrar em contato com a ré para obter informações sobre o voo de volta a Brasília (LA4655), com horário de partida às 18h25min, momento em que soube que este havia sido cancelado. Alegou ter sido reacomodada em outro voo (LA4757), com partida às 16minh25, mas não foi possível embarcar, pois não havia assentos disponíveis (“overbooking”), sendo reacomodada novamente ao voo original. Requereu reparação por dano moral no (R$10.000,00).

2. Trata-se recurso (ID17955532) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais.

3. Nas razões do recurso, sustenta que o voo não foi cancelado, tendo ocorrido tão somente uma alteração comercial para fins de readequação da malha aérea, com a devida comunicação prévia à demandante. Afirma que houve um erro no sistema no momento em que a autora/recorrida tentou confirmar o voo, de modo que não conseguiu embarcar, sendo então reacomodada no voo anteriormente contratado. Alega a inexistência de dano moral, visto que a demandante viajou no voo inicialmente contratado e pretendido, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pela procedência do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

4. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.

5. A remarcação em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos suportados pela consumidora.

6. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, observa-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar que teria comunicado à autora/recorrida, com antecedência mínima de 72 horas, sobre a alteração do horário do voo originalmente contratado (art. 373, II do CPC), conforme determina o art. 12 da Resolução no 400 da ANAC.

7. No caso, restou demonstrado que a autora/recorrida, ao tomar ciência de que o seu voo havia sido cancelado, tentou resolver o problema através de contato telefônico com a companhia aérea ré/recorrente durante 1 hora e 14 minutos (ID17955511), sem, contudo, obter êxito.

8. Além disso, verifica-se que a demandante registrou reclamação na Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON (ID17955512 e ID17955513), onde afirma que estava viajando com outras pessoas e somente o seu voo teria sido alterado, tendo que modificar a programação de férias em Fortaleza devido à antecipação do horário.

9. Ademais, a ocorrência de “erro no sistema”, reconhecido pela própria companhia aérea, impediu que a autora/recorrida embarcasse no voo (LA4757) em que fora reacomodada, ante a ausência de assentos disponíveis (“overbooking”).

10. Assim, em que pese a autora/recorrida, ao final, ter viajado no voo originalmente contratado, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe ocasionaram constrangimentos, transtornos e desconforto. Tais situações evidenciaram desrespeito e frustraram as legítimas expectativas da consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano, a ensejar reparação por dano moral.

11. Diante disso, verifico que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o “quantum” arbitrado (R$2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

13. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$2.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.